Tribunal: TJBA
Processo: 8043228-39.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043228-39.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: TEREZA OLIVEIRA MACIEL DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, STJ). 2 – O STJ, quando da análise da aplicação da Súmula 421, julgou em sede de recurso repetitivo, o REsp 1199715/RJ, e fixou a tese que “a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence”. 3 – Logo, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado da Bahia em favor da Defensoria Pública estadual. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043228-39.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada TEREZA OLIVEIRA MACIEL DA SILVA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA